Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716663-63.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, MAGDA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA, JOSEVAN MARTINS ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DO IMÓVEL PERANTE A CONSTRUTORA. BAIXA DO GRAVAME. STJ 308. 1. É ineficaz perante o adquirente do imóvel a alienação fiduciária em garantia contratada entre o construtor/incorporador e a instituição financeira, anterior ou posteriormente à promessa de compra e venda (STJ 308). 2. A quitação do imóvel junto à construtora impõe ao credor fiduciário a liberação do gravame. O recorrente, sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, sustenta que o princípio pacta sunt servanda se aplica à espécie, sendo certo que todo o conteúdo contratual era de conhecimento prévio dos recorridos, devendo prevalecer o pactuado entre as partes. Sustenta que não possui legitimidade passiva para responder ao feito e tomar as providências determinadas pelo juízo acerca da hipoteca. Cita, de passagem, o artigo 427 do Código Civil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada NEILDES ARAÚJO AGUIAR DE GESU, OAB/SP 217.897. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Verifica-se, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome da advogada NEILDES ARAÚJO AGUIAR DE GESU, OAB/SP 217.897. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020